Tribunal: TJDFT
Processo: 0720728-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720728-83.2022.8.07.0000 RECORRENTES: PALMAS 51 INCORPORADORA SPE LTDA, TECTO CONSTRUTORA LTDA - ME, MÉTRICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDO: LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO LIMINAR. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. MEIO IMPRÓPRIO. ART. 1.021 CPC. AGRAVO INTERNO. RECUSO CABÍVEL NÃO MANEJADO. PEDIDO DA PARTE AGRAVADA NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO SUSPENSO POR DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, CONQUANTO NÃO CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO A ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO DEVEDOR. SUSPENSÃO TAMBÉM NÃO AUTORIZADA PELA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PECULIARIDADES DO PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE DE VIR A SER ALTERADO O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. CAUTELAS NECESSÁRIAS. CAUÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EXEQUENTE POR EVENTUAIS PREJUÍZOS QUE CAUSAR AO EXECUTADO EM DECORRÊNCIA DA SATISFAÇÃO IMEDIATA DA PRETENSÃO EXECUTIVA FUNDADA EM TÍTULO PROVISÓRIO. SISTEMÁTICA DIFERENCIADA. ART. 520 CPC. ATIVIDADE EXECUTIVA SOB REGIME PRÓPRIO. SOBRESTAMENTO INDEVIDO POR AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pedido formulado em contrarrazões. Inadequada a formulação de pretensão em contrarrazões de recurso, isto porque à parte recorrida compete, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte ex-adversa, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nos termos do art. 1.021, CPC, o meio próprio para pedir a reforma da decisão proferida monocraticamente pelo relator é o agravo interno. Pedido de revogação da decisão liminar formulado em contrarrazões não conhecido. 2. Não tem cabimento sobrestar o cumprimento provisório de sentença até que preclusa esteja a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor por excesso de execução, quando não deferido provimento liminar que assim o determine em agravo de instrumento manejado contra a mencionada decisão. 3. Sobrestamento determinado pelo julgador de primeira instância que também não encontra amparo nas normas que regulam o regime diferenciado do cumprimento provisório de sentença (art. 520 CPC), uma vez que, por opção legislativa, diante da possibilidade de satisfação imediata da pretensão executiva deduzida pelo credor/exequente, conquanto possa ser alterado o título judicial exequendo, porque ainda pendente de julgamento o recurso a ele oposto, cumpre ao exequente prestar caução idônea e suficiente como verdadeira contracautela, já que não se dispõe a aguardar o trânsito em julgado da sentença/acórdão para então dar início ao cumprimento definitivo. 3.1. Além disso, se reformada ou anulada a decisão provisoriamente executada, as partes deverão ser restituídas ao estado anterior ao cumprimento provisório e haverá o credor de indenizar o devedor pelos prejuízos advindos da indevida execução. 3.2. Sistemática diferenciada estabelecida pelo legislador ordinário no artigo 520, incisos e parágrafos, do Código de Processo Civil brasileiro. Disciplina legal que não impede o regular processamento do cumprimento provisório de sentença. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 313, inciso V, do CPC, insurgindo-se contra a determinação de prosseguimento no juízo de origem do cumprimento de sentença. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta trânsito quanto à mencionada contrariedade ao artigo 313, inciso V, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Logo, a decisão agravada está em descompasso com o provimento jurisdicional liminar proferido no recurso a que fez menção, porquanto não ordenado ali o sobrestamento do cumprimento provisório de sentença. Quanto ao mais, o agravo de instrumento manejado contra a decisão de primeira instância que rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor por excesso de execução não encerra elementos que impeçam o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, havendo o magistrado, por certo, de adotar as cautelas necessárias para prevenir eventuais prejuízos [...] De fato, para o regime diferenciado do cumprimento provisório de sentença não houve opção legislativa pelo sobrestamento do feito quando impugnada a decisão que rejeita a impugnação apresentada pelo devedor, tampouco tal cautela foi estabelecida pelo relator designado para examinar a impugnação manejada pelo executado. Não pode estabelecê-la, de consequência, o julgador de primeira instância. Disso resulta a impossibilidade de ser sobrestado o cumprimento provisório de sentença até que preclusa esteja a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor por excesso de execução. Imperativo, portanto, reformar a decisão agravada, de modo a autorizar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo de origem, independentemente do resultado do agravo de instrumento no 0717193-49.2022.8.07.0000, uma vez que não concedido efeito suspensivo a referido recurso” (ID. 39823121). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016